Tribunal: TJMT
Processo: 1005425-08.2025.8.11.0042
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005425-08.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE RIBEIRO FACAIA DE MELO - CPF: 051.791.541-38 (APELANTE), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), ADEMIR DE MORAIS BOTELHO - CPF: 603.919.361-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER DE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 052.729.661-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX KRAUSE MENDONCA - CPF: 998.635.961-91 (VÍTIMA), FABRICIO DA SILVA ALBUES - CPF: 001.633.001-35 (VÍTIMA), FARMACIA DROGASIL (VÍTIMA), LILIANE PEREIRA KRAUSE - CPF: 393.615.781-20 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal.
Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo de uso restrito e restrição da liberdade da vítima. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra das vítimas corroborada por provas testemunhais e documentais. Dosimetria. Inexistência de valoração negativa da personalidade. Majorante do emprego de arma de fogo comprovada. Regime fechado. Prisão preventiva. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado, em razão do emprego de arma de fogo de uso restrito e da restrição da liberdade das vítimas, à pena de 12 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado; (
ii
) saber se houve ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à personalidade do agente e à incidência da majorante do emprego de arma de fogo; (
iii
) saber se estão presentes os requisitos para a revogação da prisão preventiva e concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por prova documental, apreensão da arma de fogo e depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados pelo testemunho policial.

4. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça, quando harmônica e convergente com os demais elementos probatórios.

5. Inexistiu valoração negativa da circunstância judicial da personalidade, razão pela qual não procede a insurgência defensiva quanto à dosimetria.

6. A majorante do emprego de arma de fogo foi devidamente demonstrada, inclusive por laudo pericial que atestou tratar-se de arma de uso restrito.

7. Mantém-se o regime inicial fechado diante da gravidade concreta do delito, da pena aplicada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

8. A prisão preventiva permanece necessária para garantia da ordem pública, sendo inviável o direito de recorrer em liberdade, pois o réu permaneceu preso durante toda a instrução e foi condenado em regime fechado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“
1. É válida a condenação por roubo majorado quando amparada em conjunto probatório harmônico, especialmente pela palavra das vítimas corroborada por outras provas. 2. Comprovado o emprego de arma de fogo de uso restrito, mantém-se a causa de aumento e o regime inicial fechado. 3. Réu preso durante toda a instrução e condenado em regime fechado não faz jus ao direito de recorrer em liberdade.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 157, § 2º-B; CPP,
arts
. 312 e 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1000091-25.2022.8.11.0033, Terceira Câmara Criminal, j. 15/12/2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.993.891/SP, Quinta Turma,
DJe
14/03/2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Felipe Ribeiro
Facaia

d
e Melo

contra sentença prolatada pelo Juízo da
8
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1005425-08.2025.8.11.0042
, condenando-o pela prática do cr
ime de roubo majorado (art. 157, § 2ª-
B
, do Código Penal), à pena de
12 (doze)
anos
, 09
(
nove
) meses

e
18 (dezoito) dias
de reclusão, em regime inicial
fechado
, e
78
(
setenta e oito
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
328985359
,
a
duz, em síntese, que o acervo probatório produzido nos autos
revela-se
frágil e insuficiente para amparar o édito condenatório, razão pela qual pugna pela absolvição do acusado, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, que,
em caso
de não acolhimento da pretensão absolutória, impõe-se a reforma da dosimetria da pena. Argumenta que o Juízo de primeiro grau procedeu à valoração negativa da circunstância judicial da personalidade sem a devida fundamentação idônea, bem como que deve ser afastada a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo. Em decorrência, postula a readequação do regime inicial de cumprimento da pena.

Por fim, requer a revogação da prisão preventiva, com a consequente concessão do direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
334319891
, postula o desprovimento deste recurso, linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID
336851370
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 298529364, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
No dia 20/03/2025, por volta de 16h30min, no estabelecimento comercial denominado “Drogasil”, localizado na Avenida Principal, nº 300, Bairro Jardim Imperial, nesta Capital, o denunciado com
consciência e vontade, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito (calibre 9mm), coisas alheias móveis ( Descritas no Auto de Avaliação Indireta ao id. Num. 188329092 - Pág. 1 ) , e ainda, manteve uma das vítimas em seu poder, restringindo sua liberdade
, em prejuízo das vítimas ALEX KRAUSE MENDONÇA, FABRÍCIO DA SILVA ALBUÊS, FARMÁCIA DROGASIL e LILIANE KRAUSE MENDONÇA.

Sobressai dos autos que, na data e hora acima descritos, o denunciado, armado com uma pistola de fabricação em Israel Cal. 9 mm, Nº Série SEM NUMERAÇÃO APARENTE, Código de Apreensão 8CC67, adentrou ao estabelecimento comercial e foi direto até as atendentes balconistas momento ao qual anunciou o assalto dizendo: “TODO MUNDO FICA QUIETO! É UM ASSALTO, EU QUERO A CHAVE DO COFRE!”.

Que ato contínuo, determinou que todos lhe entregassem seus celulares e alianças, recebendo das funcionárias e do gerente do local os aparelhos celulares descritos no Auto de Avaliação Indireta no id. Num. 188329092 - Pág. 1, quando, imediatamente após, exigiu do gerente as chaves do cofre da farmácia.

É dos autos que o denunciado utilizou a arma de fogo por várias vezes para intimidar os funcionários, ameaçando-os em tom bastante agressivo, afirmando a todo momento que lhes matariam caso desobedecem às suas ordens. Assim, já com as chaves do cofre em mãos abriu o objeto e de lá roubou o valor de R$ 1.875,00 (mil e oitocentos e setenta e cinco reais) em dinheiro, quando então qual saiu do local até o estacionamento, onde, ali, fez um
a
nova vítima, sendo Alex Krause Mendonça, o qual o fez de refém.

É do caderno investigativo então que, já no estacionamento,

de posse de todos os objetos roubados da farmácia, o acusado rendeu a vítima

Alex, que adentraria à farmácia mais ainda estava dentro do seu carro na

companhia de sua mãe, sendo uma caminhonete Toyota/Hilux de cor preta,

quando então
FELIPE RIBEIRO FACAIA DE MELO
encostou a arma de fogo na

nuca da vítima e disse: “... É UM ASSALTO, ME DÁ TUDO QUE VOCÊ TEM, EU VOU LEVAR O

CARRO!;
”. No mesmo contexto, ainda, lhe determinou que
entregasse
eu
celular,

no entanto, queria o item desbloqueado.

A vítima então tentou realizar o desbloqueio, mas sem

sucesso, dado o nervosismo, pois na mesma situação o
criminoso continuada

ameaçado-o
com a arma na cabeça, dizendo: “VOCÊ QUER MORRER, EU VOU TE DAR

UM TIRO!”, ocasião na qual, ainda, apontou a arma para sua mãe que igualmente

estava dentro da caminhonete. Percebendo que a vítima não conseguia

desbloquear o celular, ordenou que Alex fizesse uma nova senha e a anotasse no

bloco de notas, tudo com a arma de fogo apontada para sua cabeça. No ensejo

então, lhe tomou a carteira, o relógio e roubou o celular.

Ademais, o bandido determinou que a vítima saísse do carro,

invertendo o animus da posse da caminhonete, mas, imediatamente após, todos

foram surpreendidos pela polícia que chegou ao local. Mesmo assim, o

denunciado conseguiu fazer Alex novamente de vítima, dando-lhe uma coronhada

na cabeça e mantendo-o sob a sua vigilância armada, segurando-o pelo pescoço

com um dos braços e arma de fogo com a outra mão. Que ora ele apontava a arma

à vítima e ora
aos policial
que tentavam a negociação para sua liberdade.

Por fim, dado momento, quando o assaltante levava o braço

para apontar a arma para os policiais, a vítima conseguiu tomar a arma dele e a

segurou com as duas mãos. Que os policiais se aproximaram, conseguiram render

que estava agressivo e tentava fugir
[...]

Destaques no original

A materialidade do crime relatado na denúncia encontra
ficou comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
311757512
),
boletim de ocorrência (ID
311757513
);
termo de exibição e apreensão (ID
311757518
); auto de apreensão (ID
311757519
); termo de reconhecimento de objeto (ID
311757525
e
311757526
);
bem como pelos demais elementos probatórios produzidas em ambas as fases da persecução
penal.

No que concerne à autoria delitiva,
em análise do conjunto probatório, restou devidamente comprovada a prática do crime pelo apelante.

Consoante registrado no boletim de ocorrência, a guarnição da Polícia Militar foi acionada para averiguar notícia de roubo em andamento na farmácia
Drogasil, situada no bairro Jardim Imperial. Ao chegarem ao local, os policiais depararam-se com o apelante portando uma arma de fogo e compelindo a vítima, Alex, a ingressar em seu veículo, uma caminhonete Hilux.

E
m contato com os funcionários do estabelecimento, estes relataram aos policiais que o suspeito havia adentrado a farmácia, anunciado o roubo e exigido acesso ao cofre, determinando que todos permanecessem em silêncio. Informaram que o gerente entregou a chave do cofre e acompanhou o agente até o local, ocasião em que os demais funcionários foram reunidos na copa. Na sequência, o suspeito teria exigido que todos entregassem seus aparelhos celulares, os quais lhe foram repassados, subtraindo, contudo, apenas o dinheiro em espécie. Após a retirada dos valores, dirigiu-se ao balcão, de onde teria apanhado o celular do gerente e o aparelho da loja, evadindo-se em seguida.

Ainda segundo os relatos colhidos no local, a vítima Alex informou que, ao chegar à farmácia, foi surpreendida e rendida pelo suspeito, que, mediante grave ameaça de morte com arma do tipo pistola, obrigou-a a ingressar no veículo, bem como a fornecer a senha de desbloqueio do telefone celular e o ID Apple. Narrou, ademais, que, com a chegada da equipe policial, foi mantida como refém por alguns minutos, oportunidade em que conseguiu segurar e tomar a arma do acusado.

Com o acusado foram apreendidos os bens discriminados no ID nº 311757518, dentre os quais se destacam uma arma de fogo calibre 9mm, bem como um carregador contendo 16 (dezesseis) munições do mesmo calibre.

Em sede extrajudicial, as vítimas Alex Krause Mendonça e Liliane Krause Mendonça narraram que

chegaram à farmácia Drogasil, no bairro Jardim Imperial, permanecendo no interior do veículo Toyota/Hilux, quando foram surpreendidas por um indivíduo armado, que anunciou o assalto e, mediante grave ameaça com arma de fogo, exigiu a entrega de pertences pessoais, bem como o desbloqueio do aparelho celular e fornecimento de senhas, passando a proferir ameaças de morte diante da
resistência inicial. Ressaltaram que o agente apresentava comportamento extremamente nervoso e agressivo, apontando a arma tanto contra a vítima principal quanto contra sua genitora.

Narraram, ainda, que, após a subtração dos bens, o acusado determinou a saída das vítimas do veículo, empurrando a genitora, que possuía dificuldades de locomoção em razão de cirurgia recente, e, com a chegada da Polícia Militar, passou a manter a vítima sob seu domínio, ameaçando executá-la caso os policiais se aproximassem, até que foi desarmado e contido pelos agentes, com a posterior recuperação dos objetos subtraídos.

Os depoimentos foram confirmados perante o Juízo. As vítimas reafirmaram que
foram abordadas pelo réu, que anunciou o assalto e exigiu pertences, veículo e senhas, agindo com extrema agressividade. Confirmaram que o acusado empurrou a genitora, recém-operada, e que, com a chegada da Polícia Militar, passou a utilizar a vítima como escudo humano, ameaçando atirar contra os policiais, até ser desarmado e contido
.

Em juízo, o
policial
militar

Alexsander
d
e Almeida
dos

Santos

r
elatou
que
a guarnição policial foi acionada para atender ocorrência de roubo em andamento na farmácia Drogasil e que, ao chegar ao local, encontrou o acusado,
quando
saía do estabelecimento e mantinha uma das vítimas, identificada como Alex, sob seu domínio. Relatou que o réu ofereceu resistência à prisão, passando a apontar a arma de fogo em direção aos policiais, inclusive contra o comandante da guarnição e integrantes da equipe de apoio, circunstância em que a vítima conseguiu segurar e abaixar a arma do agressor, o que facilitou
desarmá-lo
e efetuar a prisão.

Nesse contexto, embora o apelante sustente que a dinâmica dos fatos não se deu na forma descrita na denúncia e alegue a insuficiência probatória para amparar o decreto condenatório, tal tese não encontra respaldo nos elementos de convicção coligidos aos autos. Ao revés, o conjunto probatório revela-se harmônico
e robusto
,
sendo composto por depoimentos firmes e convergentes das vítimas, corroborados pelo relato do policial militar responsável pela ocorrência, além da apreensão da arma de fogo e das munições em poder do réu, circunstâncias que conferem elevada credibilidade à versão acusatória.

Ressalte-se que, nos crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça ou violência, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando prestada de forma coerente, segura e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na hipótese.

A propósito, esta Câmara já decidiu nesse sentido:
“
A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça, quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos
”
(N.U 1000091-25.2022.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025,
Publica
do
no DJE 17/12/2025).

As narrativas apresentadas
são coerentes
desde a fase inquisitorial até a instrução judicial, descrevendo o emprego de arma de fogo, a subtração dos bens, a restrição da liberdade das vítimas e a resistência do acusado à prisão, não se verificando contradições capazes de fragilizar a conclusão condenatória.

A versão defensiva, por sua vez, mostra-se isolada e dissociada do acervo probatório, não sendo suficiente para gerar incerteza apta a conduzir à absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Diante desse cenário, evidencia-se que a condenação encontra amparo nas provas produzidas, inexistindo falar em ausência ou fragilidade probatória, razão pela qual a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe.

Em relação ao pedido de readequação da pena, verifica-se que a sentenciante fixou a reprimenda nos seguintes termos:

“
Nesse esteio, no que tange à série de crimes dos quais foram vítimas Alex Krause Mendonça, Fabrício da Silva
Albuês
e Farmácia Drogasil, saliento que conquanto sejam três as vítimas, em razão da similaridade dos fatos envolvendo-as, passo a examiná-los em conjunto e, nesse esteio, verifico que a culpabilidade merece valoração negativa, na medida em que o réu praticou o delito apurado nesta ação durante o cumprimento de pena por outros crimes, a revelar maior reprovabilidade de sua conduta, sendo certo que “o cometimento de crime enquanto o réu cumpre pena em regime aberto por outro delito denota maior reprovabilidade da conduta de forma a justificar a exasperação da pena-base” (STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 1.993.891/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 14/03/2022). Há registro de antecedentes, consoante id. 205654460, haja vista que o acusado foi condenado, dentre outros, nos autos nº 0024083-10.2019.8.11.0042, que tramitou perante a 3ª Vara Criminal desta Comarca, por fato anterior ao praticado nesta ação penal, tendo transitado em julgado a decisão condenatória em 21/5/2021 (id. 56681254, dos referidos autos), de maneira que valoro negativamente a presente vetorial.
Não há elementos para aferir a conduta social ou a personalidade do denunciado.
Os motivos do crime são comuns ao tipo penal. As circunstâncias do fato e as consequências do crime não destoam da normalidade. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado
”
.

(ID
311758407
) -
Destacamos

A defesa insurge-se contra a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade, ao argumento de ausência de fundamentação idônea. Todavia, da análise atenta da r. sentença, verifica-se que tal circunstância judicial sequer foi objeto de apreciação negativa pelo Juízo sentenciante, não tendo sido utilizada para exasperar a pena-base. Assim, inexistindo efetiva valoração desfavorável da personalidade do agente, resta prejudicada a irresignação defensiva nesse ponto.

Ainda,
o pedido de exclusão da majorante do emprego de arma de fogo
deve ser indeferido. Conforme ressaltou o Juízo de origem, restou demonstrada nos autos,
“
ante a confissão do implicado e o laudo de id. 205649778, que concluiu expressamente que a arma de fogo utilizada na ação criminosa e apreendida nos autos
é de uso restrito
”
(ID
311758407
)
.

Por conseguinte, mantenho o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Por derradeiro, não há que se falar em concessão do direito de recorrer em liberdade. Ao contrário, a manutenção da custódia cautelar mostra-se necessária e adequada, uma vez que o apelante foi condenado ao cumprimento da pena em regime inicialmente fechado e permaneceu preso durante toda a instrução processual, sem que tenha ocorrido qualquer modificação fática ou jurídica capaz de justificar a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada.

A gravidade concreta do delito praticado evidencia o elevado grau de periculosidade do agente e reforça a necessidade de preservação da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prisão durante toda a instrução processual penal, somada à condenação em regime fechado, afasta o direito de recorrer em liberdade, conforme reconhecido no Enunciado Orientativo n.º 50 da TCCR/TJMT, que dispõe:
“A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Nesse mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado:
“(...) O apelante permaneceu preso durante toda a instrução penal, não há que se falar em concessão de direito de responder
ao
processo em liberdade, conforme jurisprudência assentada no Enunciado Orientativo n.º 50, da TCCR/TJMT. (...)
”

(TJMT – N.U 1002555-52.2023.8.11.0044, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 30/07/2024, DJE 06/08/2024).”

Diante disso, deve ser mantida a prisão preventiva como medida
imprescindível a assegurar a aplicação da lei penal e a, garantia da ordem pública, sendo inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
recurso de apelação criminal interposto por
Felipe Ribeiro
Facaia

d
e Melo
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026